Tribunal: TJMT
Processo: 1006688-40.2021.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006688-40.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Seguro, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAISSA CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 039.593.871-64 (EMBARGADO), WELLYNTON ALVES - CPF: 034.469.521-28 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A - CNPJ: 08.279.191/0001-84 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ANTONIO ARY FRANCO CESAR - CPF: 130.946.058-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – REDISCUSSÃO QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Trata-se de recurso que busca rediscutir o valor da indenização por danos morais fixado no acórdão, sob alegação de que seria excessivo.

Entretanto, não resta demonstrada qualquer
irregularidade da decisão no sentido de existir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, de modo que é impossível os embargos serem utilizados para rediscussão de matéria fática que já foi analisada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1006688-40.2021.8.11.0002

EMBARGANTE:

CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A

EMBARGADO:

THAISSA CRUZ DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A
, em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso para condenar a embargante ao pagamento da indenização por danos morais fixadas em R$10.000,00 (dez mil reais), afastando, por consequência, a sucumbência recíproca.

Aponta a omissão quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, razão pela qual entende que o valor é desproporcional e desarrazoável, de modo que requer a sua minoração.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios para que seja sanado o vício apontado (id. 150467199).

A embargada se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 150986227).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE PRÊMIO SEGURO PRESTAMISTA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR JÁ ENVIADA – DANO MORAL CONFIGURADO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INTEGRALMENTE SUPORTADO PELA DEMANDADA – RECURSO PROVIDO.

Em regra, o mero inadimplemento contratual não gera por si só direito à indenização por danos morais; todavia, na presente demanda, restou configurado os danos morais, uma vez que houve postergação na amortização do contrato por exigência de documentação que já havia sido encaminhada”.

A empresa embargante sustenta omissão no julgado no que tange os aspectos que levaram esta nobre Relatora a fixar o dano moral em
R$10.000,00 (dez mil reais), razão pela qual entende que deve ser reduzido.

No entanto, ao contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada no acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Logo, evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, quanto ao valor da indenização por danos morais, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E DEVOLUÇÃO DE VALORES – DANOS MORAIS CONCEDIDOS EM PRIMEIRO GRAU
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA
– REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida
. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide”. (TJ-MT - EMBDECCV: 10092589820188110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023